Tribunal: TJDFT
Processo: 0716436-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716436-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MIRIAN MARIA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O MIRIAN MARIA DA SILVA impetrou o presente Mandado de Segurança contra suposto ato omissivo do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, para acomodação em unidade de terapia intensiva (UTI), pública ou particular, em virtude do agravamento do quadro clínico da paciente acometida pelo SARS COV2 COVID19. Adoto o relatório e as razões de decidir constantes da decisão liminar apreciada no plantão judicial e deferida em parte pela eminente Desembargadora Sandra de Santis ( ID 25868108). Após analisar detidamente os autos, não vislumbrei outras circunstâncias que sejam capazes de possibilitar a concessão da liminar na sua completude, razão pela qual ratifico integralmente a decisão proferida, para, em conformidade com a Recomendação 92/2021 do CNJ, determinar a inclusão da impetrante na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a quem incumbe avaliar a urgência e efetivar a internação em UTI segundo a priorização definida pelos profissionais médicos responsáveis. A intimação para cumprimento da decisão foi expedida e cumprida, consoante a certidão exarada pelo Oficial de Justiça (ID 25898122). Notifique-se a autoridade impetrada e o Ente Distrital, para que prestem as informações, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09 e do art. 227 do RITJDFT. Esgotado o prazo legal acima, independentemente de manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público (artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009 e art. 228 do RITJDFT). Defiro a gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2021, 08:14:44. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator